Tribunal: TJDFT
Processo: 0742568-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742568-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA VIEIRA DA SILVA VIANA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARA VIEIRA DA SILVA VIANA contra decisão de ID 213457944 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que solicitou autorização para realização de procedimento de retirada de cálculo renal; que o pedido foi indeferido pelo plano de saúde, sob o fundamento de carência contratual; que custeou, por conta própria, o procedimento; que, após a alta hospitalar, é necessário retornar para retirada de um cateter; que está caracterizada a urgência; que deve ser autorizada imediatamente a retirada. Requer, liminarmente, a determinação de autorização de retirada do cateter duplo J, sob pena de multa diária, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A primeira questão, impeditiva do deferimento da medida liminar, está adequadamente descrita na decisão agravada. A parte agravante não apresentou comprovante de recusa da parte agravada a custear o procedimento de retirada do cateter duplo. A recusa descrita na petição inicial e embasada em documentos se referiu à autorização da realização da cirurgia, o que ensejou o pagamento particular do procedimento, mas não à retirada do cateter. A guia descrita no agravo de instrumento, de solicitação de internação, não contém resposta negativa da fornecedora. Ademais, a parte agravante declara, no agravo de instrumento, que, quando ocorrida a recusa pela parte agravada, restariam seis dias para o cumprimento do prazo de carência previsto no contrato firmado. Sem adentrar, neste momento processual, na discussão sobre a possibilidade de exigência de prazo de carência para situações de emergência e urgência, o fato é, na data atual, já transcorreu o prazo de seis dias (uma vez que o requerimento foi formulado em 23/9/2024), ou seja, em tese, cabe à operadora do plano de saúde autorizar o pedido, porquanto ultrapassado o prazo estabelecido. Por fim, não está claro se a instituição hospitalar ou o médico que realizou o procedimento cirúrgico realizaram cobrança autônoma para retirada do cateter, ou se a medida integra o que se convencionou denominar retorno de atendimento, para avaliação do quadro do paciente. Cabe ressaltar que o cateter duplo J já foi custeado anteriormente pela parte agravante (ID 64836123 – p. 66) e não há qualquer indicativo de que o profissional médico tenha condicionado sua retirada ao pagamento de novos valores. Em conclusão, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora